Tribunal: TJDFT
Processo: 0736495-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736495-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: MARCOS AURELIO ALVES DE MELO, RUI EVANOWICH RODRIGUES DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. Admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor (CPC, art. 4o) e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família. Precedentes. 3. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento interposto por Valor Gestão de Ativos, Cobranças e Serviços Ltda. contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de 10% do salário dos devedores (proc. no 0709659-62.2020.8.7.0020, ID no 169624794). 2. Nas razões de ID no 50825770, a agravante alega, em síntese, que buscou bens passíveis de constrição (Sisbajud, Renajud e Infojud), sem sucesso. Defende que a decisão agravada contraria o entendimento do STJ e deste Tribunal, que relativizaram a regra geral de impenhorabilidade para admitir a penhora de salários e proventos de devedores, desde que não prejudique a sua subsistência. 3. Pede a reforma da decisão para que seja deferida a penhora de 10% sobre o salário do primeiro agravado, Marco Aurélio Alves de Melo, até a quitação do débito. 4. Preparo comprovado (ID no 50825774 e no 50825775). 5. Ausente pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 6. Sem contrarrazões (ID no 51907575 e no 52486307). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 9. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 10. Conheço o agravo de instrumento. 11. A demanda originária tem por objeto execução de título extrajudicial (cheques, IDs no 50825776, págs. 19-25), cujo valor devido indicado na inicial é de R$ 17.888,00 (ID no 50825776, págs. 8-10). As partes realizaram acordo que, posteriormente, foi descumprido, restando o débito de R$ 7.455,08 pendente de pagamento (ID no 50825776, págs. 153-157). 12. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 13. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 14. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 15. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023. 16. No mesmo sentido são os seguintes julgados: Acórdão 1709699, 07085012720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1706065, 07061412220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros. 17. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor (CPC, art. 4o) e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família, é possível a penhora de verbas salariais, a depender de cada caso concreto. 18. A ação de execução foi proposta em 30/7/2020 e já foram realizadas outras diligências com o intuito de encontrar bens e valores em nome dos agravados que pudessem satisfazer a dívida, sem sucesso (ID no 50825776, págs. 157, 189, 195-197 e 203). 19. O primeiro agravado é servidor público militar da reserva (CBMDF) e recebe remuneração bruta de R$ 23.250,69 (ID no 50825776, págs. 277)). 20. Nesse cenário, a penhora de 10% da sua remuneração bruta, após a dedução dos descontos obrigatórios, atenderá à finalidade da medida, pois permitirá ao credor receber os valores devidos e preservará a subsistência digna do agravado. 21. Apesar das alegações de superendividamento, inexistem elementos fático-probatórios hábeis a demonstrar que a medida constritiva implicará qualquer prejuízo à subsistência digna do agravado ou de sua família, considerando o valor dos rendimentos recebidos e as ofertas de acordo para quitação do débito, afinal descumpridas. 22. Reformo a decisão agravada. DISPOSITIVO 23. Conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a penhora de 10% do vencimento/salário/proventos do primeiro agravado, Marcos Aurélio Alves de Melo, CPF no 397.945.121-68, assim compreendido o saldo resultante do total do vencimento/salário/proventos após os descontos decorrentes de lei (imposto de renda, contribuição previdenciária etc.), até o limite do valor exequendo atualizado, incluindo 13o salário, férias e outras verbas eventualmente pagas pelo empregador. 24. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 25. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 26. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 27. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro